Tribunal: STF
Processo: RE 118032
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-05-10
Data de publicação: 1990-05-10

Ementa:
PROVIMENTO, MEDIANTE PROCESSO INTERNO DE SELEÇÃO (TRANSPOSIÇÃO), DE
CARGOS DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO POR OCUPANTES, CONCURSADOS E
ESTAVEIS, DE CARGO DE PROFESSOR.
CONTRARIEDADE, NÃO CONFIGURADA, DO ART. 97, PAR. 1., DA CONSTITUIÇÃO
DE 1967 (EMENDA N. 1-69), DADA A MANIFESTA CORRELAÇÃO ENTRE OS
CARGOS DE ORIGEM E DE DESTINO. TAMPOUCO DO ART. 176, PORQUANTO O
PROVIMENTO DEU-SE EM CARGO DE ESPECIALISTA, NÃO DE DOCENTE.